Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715694-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A EMBARGADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A E ENEL BRASIL S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes (ID 36098248). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator